Tribunal: TJES
Processo: 5000468-19.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-19.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDMAR FERREIRA GUIMARAES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000468-19.2022.8.08.0062

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
EDMAR FERREIRA GUIMARAES

JUÍZA SENTENCIANTE:
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. DEMORA EXCESSIVA PARA A RELIGAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora sustenta que teve sua linha telefônica bloqueada pela parte requerida e que realizou o pagamento das faturas que estavam abertas.

Em sede de defesa a requerida suscitou preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica, falta de interesse de agir e ausência de tentativa de resolução extrajudicial e no mérito aduz que o autor estava inadimplente com as faturas, desta forma ausente ato ilícito por parte da requerida.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais e determinou o desbloqueio da linha telefônica e o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 4443638), o réu, requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito sustenta que o bloqueio na linha telefônica ocorreu em decorrência do débito pago em atraso, desta forma ausente falha na prestação de serviços e danos morais. Requer também o afastamento da multa ou subsidiariamente, que ela seja aplicada em valor proporcional.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco de dano irreparável, desta forma indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao recurso do requerido.

Do compulsar dos autos verifico em ID 4443608 que o autor realizou o pagamento da fatura em atraso, todavia o desbloqueio da linha telefônica ocorreu após o deferimento da liminar no presente processo (ID 4443622), desta forma verifico que a recorrente não comprova nos autos motivo justo para não ter realizado o desbloqueio após o pagamento da fatura, sendo assim, constato ter ocorrido falha na prestação de serviços diante do longo período para restabelecimento da linha após o adimplemento do autor.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TV A CABO – ATRASO NO PAGAMENTO – BLOQUEIO DO SINAL – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS QUITAÇÃO DA FATURA EM ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a suspensão tenha sido lícita, tenho que irregular a demora para o restabelecimento dos serviços, após a quitação do débito pendente, configurando-se ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso.

(TJ-MT 10005151820198110051 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Quanto às
astreintes
, a r. sentença confirmou a tutela provisória, desta forma não verifico motivo para minoração da multa, tendo em vista que considero que foi arbitrada em valor dentro da razoabilidade.

Por fim, verifico que os danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostram desproporcionais ou irrazoáveis, e devem ser mantidos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença nos seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)